Tribunal: TJES
Processo: 5000168-70.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-70.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILSA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000168-70.2021.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ILSA FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: : BANCO PAN S/A E M SANTOS ALVES ME – ALCIF MAIS

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ILSA FERREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida em ID 13539318, nos seguintes termos:

“
Em que pese a possibilidade de realização de mero parecer técnico no Juizado Especial Cível (art. 35 LJE), analisando os autos entendo que a causa seja complexa, uma vez que se mostra imprescindível a realização de exame grafotécnico para constatar a falsidade da assinatura no contrato.

Assim, a perícia grafotécnica é necessária para apurar se o demandante é o real signatário do documento em questão, mormente considerando que a requerente nega ter celebrado o contrato objeto da lide (ID 6937378). [...]

Por tais razões, na forma do art. 51, II, LJE, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e, por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários, por expressa vedação legal.[...]”

Nos termos do recurso interposto, requer a modificação da sentença de primeira instância e a condenação das recorridas ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a autora, aposentada, em uma ida até o INSS para obter a informação de quantas parcelas restavam a ser adimplidas do seu empréstimo, tomou conhecimento que havia um novo empréstimo realizado pelo Banco Pan, recorrido.

Entretanto, a recorrente alega que nunca fez nenhum empréstimo com o requerido e que o empréstimo foi realizado através da empresa Alcif Mais, pela funcionária Geruza Helena.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

O ponto controvertido está na alegação de que a autora não celebrou o contrato de empréstimo, o qual consta assinatura muito parecida com a sua (ID 6937378).

Assim, diante da semelhança entre as assinaturas e considerando a impossibilidade de atestar a regularidade – ou não – da contratação, apenas pela regra da experiência comum,
reconhece-se a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa,
ante a imprescindibilidade da produção de prova pericial grafotécnica, a fim de atestar se a requerente, de fato, assinou o contrato de empréstimo,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)